Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-67.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800940-67.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: REGINALDO DA SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS VIA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a utilização do sistema BacenJud – que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias – prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (Tema n. 425 dos recursos repetitivos). Tal entendimento também seria estendido pelo Tribunal da Cidadania à utilização dos demais sistemas (RENAJUD e INFOJUD). Precedentes.

2.

Hipótese dos autos em que indeferido o requerimento de pesquisa de bens em sistemas eletrônicos pelo Juízo de origem, em desacordo com a jurisprudência sobre o assunto.

3.

Reforma da decisão agravada como medida que se impõe, para que seja dado prosseguimento a execução, com a promoção pelo magistrado de origem, da pesquisa de bens dos agravados pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD, conforme requerido.

4.

Recurso conhecido e PROVIDO, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ,
em face de decisão proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, nos autos da Execução em trâmite sob o nº 0003706-14.2010.814.0045, movida contra
REGINALDO DA SILVA DOS SANTOS e FRANCISCO DE ASSIS NUNES DOS SANTOS
, a qual indeferiu o pedido de pesquisa através do sistema INFOJUD, para a obtenção de informações sobre os bens dos requeridos constantes nos bancos de dados da Receita Federal, nos seguintes termos:

Trata-se de processo com tramitação irregular em decorrência de não
localização da parte requerida.

Instado (a) a se manifestar, o (a) autor (a) se limitou a requerer que este Juízo promova a pesquisa perante os sistemas eletrônicos disponíveis, a fim de efetuar a quebra de dados bancário e fiscal do (a) requerido (a).

O requerimento é de simples apreciação. A matéria foi pacificada há muito na jurisprudência.

A requisição de informações somente é admitida quando restar demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização, não sendo suficiente apenas a consulta em banco de dados próprios (STJ, AGA 200500504078, Relator Desembargador convocado Paulo Furtado, Terceira Turma, DJE DATA:23/10/2009; e AgRg no REsp 1041181/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 05/06/2008).

O ônus de diligenciar a respeito de informações do réu é do próprio autor, não podendo o Juízo, que deve se manter equidistante das duas partes, avocar para si encargo que compete a apenas uma delas.

Essa regra somente deve ser excepcionada quando é comprovada a existência de óbice instransponível administrativamente, sem a interferência judicial, ou se restar provado que, sem lograr êxito, envidou todos os esforços no sentido de localização de bens e endereço, o que não ocorreu na situação dos autos.

Ora, no caso concreto, a parte autora se restringiu a simples petição, não

demonstrando a realização de qualquer diligência.

Assim, INDEFIRO o requerimento de pesquisa em sistemas eletrônicos pelo Juízo, devendo ser restituídas eventuais custas recolhidas para essa finalidade.

Intime-se a parte autora, via postal, para adotar as providências que reputar

cabíveis para o prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.

A parte agravante interpôs o presente recurso alegando, inicialmente, que inexiste “irregularidade de não localização da parte requerida”, havendo inclusive certidão comprovando a citação dos executados por oficial de justiça. Afirma que diligenciou de forma exaustiva os meios de obtenção dos dados acerca dos bens penhoráveis do executado, sendo necessária a pesquisa de bens por meios dos sistemas disponíveis para tanto, na continuidade das tentativas de encontrar bens passíveis de penhora.

Ressalta a possibilidade de consultas de bens dos réus via INFOJUD e RENAJUD ante o interesse do poder judiciário na prestação da tutela jurisdicional, conforme precedentes do TJ/PA e do STJ, os quais orientam não ser necessário o esgotamento da busca patrimonial na via extrajudicial para a utilização dos sistemas disponíveis para a pesquisa.

Requer a concessão de efeito ativo ao recurso, reformando-se, a decisão recorrida para determinar o prosseguimento do feito através da pesquisa de bens e valores via INFOJUD, bem como o efetivo registro de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, denominado RENAJUD. (Id nº 2703253).

Recebi os autos por sorteio.

Em decisão de ID 2757940, entendendo restarem preenchidos os requisitos para tanto, deferi a antecipação da tutela de urgência recursal para que fosse dado prosseguimento a execução, e que o juízo
a quo
promovesse pelo sistema INFOJUD a pesquisa de bens dos Agravados em valor suficiente a satisfação da dívida da parte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de janeiro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais:

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão prolatada em primeiro grau que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema INFOJUD e RENAJUD, em razão de vislumbrar o não esgotamento de todos os esforços no sentido de localização de bens e endereço dos executados.

O magistrado de origem denegou o pedido sob o argumento de que o ônus de diligenciar a respeito de informações do réu é do próprio autor, não podendo o juízo avocar para si o encargo que compete a apenas uma delas.

Alega o agravante, por sua vez, que a decisão agravada se encontra em desacordo com a jurisprudência dos tribunais pátrios e do Superior Tribunal de Justiça que firmaram o seu entendimento no sentido de
não ser necessário o esgotamento da busca patrimonial na via extrajudicial para a utilização dos sistemas disponíveis para a pesquisa
de bens do devedor.

Entendo assistir razão à parte recorrente. Vejamos.

De fato, como já ressaltado na decisão em que deferi a antecipação da tutela recursal, resta pacificado no âmbito jurisprudencial que os sistemas RENAJUD e INFOJUD podem ser consultados mesmo quando a parte credora não esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor.

Tal entendimento foi ratificado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça ao acolher recurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em ação de execução na qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) havia indeferido pedido de diligências na Receita Federal para obtenção de informações sobre a última declaração de bens do executado. Cito o referido precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel.
Min. Humberto Martins, DJe 1º/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp 458.537/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

No julgado referido, o eminente relator do agravo em recurso especial do Inmetro destacou que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a utilização do sistema BacenJud – que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias – prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (Tema n. 425 dos recursos repetitivos), pelo que tal entendimento também seria estendido pelo Tribunal da Cidadania à utilização dos demais sistemas (RENAJUD e INFOJUD).

Desse modo, restando a questão afetada pelo Tema 425/STJ, assim encontra-se decidindo nossa jurisprudência pátria:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA RENAJUD. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.184.765/PA, de relatoria do ilustre Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “(...) a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei n. 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”. Tal entendimento tem sido estendido pelo Tribunal da Cidadania à utilização dos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Nessa esteira, os sistemas RENAJUD e INFOJUD podem ser consultados mesmo quando a parte credora não esgotou todas as diligências em busca de bens do devedor. 2. Esta Câmara possui entendimento pacificado no sentido da possibilidade de consulta via RENAJUD independentemente de prévia penhora ou consulta ao DETRAN. Por consequência, a medida é realizada de forma imediata, por meio eletrônico, sem necessidade de envio de ofício ao DETRAN. Outrossim, não há necessidade de consulta anterior, devendo o magistrado acessar o sistema RENAJUD e proceder à juntada das informações pretendidas. Reforma da decisão hostilizada, ao efeito de determinar a consulta via sistema RENAJUD, seguida da penhora dos veículos identificados pelo ente municipal, acaso comprovada a propriedade em relação ao executada, com lançamento das respectivas restrições pelo sistema. DADO PROVIMENTO AO RECURSO EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento, Nº 70083638049, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 14-01-2020)

Desta forma, sendo desnecessário o esgotamento de diligências para a localização de bens do devedor, para que se permita a pesquisa de bens por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, tal argumento não pode ser utilizado como fundamento de decisão judicial para o indeferimento do pedido.

Ante o exposto, merece reforma a decisão agravada, para que seja realizada pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD, a pesquisa de bens penhoráveis dos Agravados, em valor suficiente a satisfação da dívida.

3.

Dispositivo

Desse modo, ante os motivos expendidos alhures, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e lhe dou
PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, determinando que seja dado prosseguimento a execução, com a promoção pelo magistrado de origem, da pesquisa de bens dos agravados pelos sistemas INFOJUD e RENAJUD, conforme requerido.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/02/2023